Tribunal: TJDFT
Processo: 0731875-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0731875-09.2022.8.07.0000 REQUERENTE: SINDERVAN DE JESUS OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado SINDERVAN DE JESUS OLIVEIRA, por intermédio de sua Defesa técnica (Defensoria Pública), requereu a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 2010.06.1.011714-4, do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, à pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado (sentença no ID 39593340, pp. 17-22). A Defesa técnica afirmou que o pedido de revisão está amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e pleiteou a revisão da dosimetria da pena aplicada ao requerente, decotando-se a análise negativa da personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade, conforme entendimentos jurisprudenciais sedimentados. Embora a Defesa indique que a sentença foi objeto de recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, não juntou aos autos cópia do acórdão condenatório nem da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, documentos essenciais para o prosseguimento do feito. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com a cópia do acórdão condenatório e da certidão de trânsito em julgado definitivo da condenação, sob pena de não conhecimento. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator